Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727263-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE BAIA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Eliete Baia da Silva contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da petição inicial, prolatada nos autos 0725024-77.2024.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora impugnada: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELIETE BAIA DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no feito. Afirma a parte autora que firmou contratos de mútuo com a requerida. Aduz que a amortização das parcelas destes contratos está sendo feita diretamente mediante débito em sua conta corrente. Alega que, em 31/05/2024, notificou a requerida acerca da revogação da autorização dos descontos em conta corrente, observando o previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN. Narra que, mesmo ante a revogação, os descontos não cessaram, o que configura a ilicitude da conduta da requerida. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização dos empréstimos números 18497321, 2022523398, 20201420958, 20210909018, 20211353480 e 20201017363, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que a requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato da autora ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Deverá, no mesmo prazo, juntar aos autos cópia dos contratos firmados com o requerido. Fica a parte intimada. A parte agravante sustenta que: (a) “aufere remuneração bruta no valor de R$ 10.349,21 (dez mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), conforme contracheque”; (b) “os descontos de empréstimos que vêm sendo efetivados em seu contracheque, especialmente sob a rubrica “BRB-EMPRESTIMO”, além de outros descontos como seguridade social e imposto de renda, fazem com que a agravante receba remuneração líquida no valor de apenas R$ 3.520,01 (três mil, quinhentos e vinte reais e um centavo). Ou seja, apenas em seu contracheque há mais de 60% de comprometimento da sua renda”; (c) “sob a remuneração líquida que resta à parte agravante, no valor de R$ 3.520,01 (três mil, quinhentos e vinte reais e um centavo), há débito de parcela de empréstimo promovido pela instituição financeira agravada, no valor de R$ 1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais)”. Colaciona precedentes que entende corroborarem sua tese defensiva. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para deferimento da assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista para conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, deferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revelaria apta ao deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a ora agravante, em decorrência do cargo de professora de educação básica, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 10.349,21, e, por ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos girariam em torno de R$ 3.520,01, conforme se observa no último contracheque colacionado (maio de 2024 - id 61086485). No entanto, sob o salário líquido da parte autora, ainda incidem as parcelas do contrato de mútuo celebrado com a instituição financeira requerida (BRB-Banco de Brasília S.A.), no valor mensal de R$ 1.056,00, restando por mês aproximadamente R$ 2.460,00, conforme os extratos bancários anexados, referentes aos últimos três meses (ids 61086482, 61086483 e 61086484). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados, somados às parcelas oriundas do contrato de mútuo firmado com o banco recorrido, resultam em descontos significativos na remuneração percebida pela agravante (professora aposentada). Ademais, o indeferimento do benefício poderia afetar sobremaneira o sustento da recorrente, considerando que além do pagamento das aludidas parcelas, possui gastos com despesas mensais básicas (p.ex.: aluguel, alimentação, saúde, transporte, contas de água, energia e telefone). Desse modo, levando em conta a renda líquida percebida e a própria natureza da demanda originária (obrigação de fazer para sustar a autorização de débito em conta), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais poderá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVODEINSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator